Tribunal: TJDFT
Processo: 0700268-07.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0700268-07.2023.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: THIAGO DOS SANTOS FERNANDES AUTORIDADE: 1 VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por JOSÉ VICTOR BARROS AGUIAR e OUTRO em favor de THIAGO DOS SANTOS FERNANDES, visando revogar prisão preventiva e o deferimento de imediata soltura. Narram haver sido o paciente preso em flagrante pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, cuja custódia foi convertida em preventiva para a garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta. Asseveram a ilegalidade da prisão em flagrante, pois, ao contrário do afirmado pelos policiais, no sentido de que o portão da residência do paciente estava entreaberto, os vídeos acostados revelam a invasão da polícia sem qualquer situação de flagrância, baseando-se apenas em denúncia de terceiros anteriormente apreendidos pela Polícia Militar do Estado do Goiás, para justificar a entrada no imóvel. Aduzem que, na Delegacia, as supostas testemunhas disseram não conhecer o acusado, não saber onde ele mora e que compraram a droga em local diverso da residência do paciente, qual seja, na praça de Santa Maria/DF, conhecido ponto de tráfico. Sustentam a inexistência de harmonia entre a palavra dos policiais com as demais provas coligidas nos autos. Alegam, por fim, que tanto o paciente quanto seu irmão foram vítimas de violências físicas praticadas pelos policiais. Com tais argumentos, pugnam, inclusive liminarmente, pela revogação da preventiva para que seja o paciente, de imediato, colocado em liberdade. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do transcrito dispositivo, conclui-se que a ordem perseguida pelo impetrante tem lugar nas hipóteses de estar o cerceamento da liberdade da pessoa vinculado a ato ilegal. Inicialmente, esta Corte entende não ser o habeas corpus o meio adequado para a verificação da ocorrência ou não da invasão de domicílio, tampouco para confrontar as versões dos policiais e do paciente, pois as teses necessitam de ampla dilação probatória, as quais devem ser dirimidas durante a instrução processual. Confira: "(...) 4. Em sede de "habeas corpus" não é possível realizar a dilação probatória necessária para confrontar as versões dos policiais e da paciente e de sua genitora, bem como para aferir eventual vício no consentimento dos moradores ao permitirem o ingresso dos policiais, devendo o feito tramitar diante da aparência de legalidade do ato de ingresso no domicílio e flagrante de drogas. 5. A instauração de inquérito em face dos policias militares do Goiás responsáveis pela prisão da paciente não ampara o trancamento da ação penal, por não ser suficiente para ilidir a presunção de legitimidade dos atos dos agentes que se encontram regularmente em atividade. 6. Ordem denegada. (Acórdão 1318625, 07042503420218070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 18/2/2021, publicado no PJe: 26/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo acrescido) No que diz respeito à segregação cautelar, depreende-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06 (tráfico de drogas). Conforme disposto na Ata de Audiência de Custódia (ID 148926121 - origem), o Juízo a quo converteu o flagrante em prisão preventiva para garantia da manutenção da ordem pública, pois constatou a materialidade do delito, a existência de indícios de ser o paciente o autor da conduta a ele imputada, além da existência de duas condenações anteriores por homicídio, encontrando-se o paciente em cumprimento de pena. Informou, ainda, a passagem do paciente naquele Núcleo em dezembro/2022, momento no qual lhe foi deferida a liberdade provisória. Consta, ainda, ter sido o crime praticado de forma grave, pois “foi apreendido o total aproximado de 5 kg e 700 gramas de maconha, além de cerca de 50 gramas de cocaína e 4 balanças de precisão”. Não obstante a alegada inexistência de fundamento para a manutenção da prisão preventiva, não há nos autos, ao menos em análise perfunctória, elementos a sustentar ilegalidade na segregação cautelar, pois presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. O Relatório Final da Ocorrência Policial no 609/2023-20a DP (ID 149783268) – cuja credibilidade emana da condição de agentes públicos que o redigiram – dispôs que a equipe de Policiais Militares do Estado de Goiás, durante patrulhamento, abordou o veículo Toyota Corolla próximo ao local conhecido como “prainha”, no qual estavam quatro indivíduos, entre eles um adolescente. Dentro do veículo encontraram duas porções de maconha. Ao serem indagados, informaram que adquiriram a substância na CL 104, Bloco G, casa 3, Santa Maria/DF e levaram os agentes ao local. Na oportunidade os policiais encontraram na residência do paciente, local informado pelos indivíduos anteriormente abordados, R$ 7.230,00 em espécie, porções de maconha, crack, cocaína, balanças digitais de precisão, máquina de cartão e apetrechos para o fracionamento e embalagem das drogas. Conforme o disposto no art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pode ser decretada sempre que houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, quando presente o periculum libertatis, consistente na garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Trata-se de medida excepcional, somente admitida quando não for cabível a sua substituição por outra providência cautelar, devendo a ordem de prisão ser devidamente fundamentada com base nos elementos do caso concreto, conforme art. 282, § 6o, do CPP. No caso, a prova da materialidade do crime é extraída do laudo de exame preliminar, auto de apresentação e apreensão, boletim de ocorrência e depoimentos colhidos no auto de prisão em flagrante. Já os indícios de autoria estão presentes em face da grande quantidade de entorpecente (sete porções de maconha de 5700 g, cinco porções de cocaína de 309 g, 12 porções de cocaína de 52,54), além de objetos para o fracionamento e embalagem das drogas (três balanças digitais e um rolo de filme plástico), o que demonstra forte indício da mercancia ilícita. Por fim, o Juiz a quo, na decisão que indeferiu o pedido de relaxamento de prisão, destacou que os indivíduos apreendidos com as drogas incorrem na prática de ilícito penal prevista no art. 28, da Lei no 11.343/06, portanto, não prestam o compromisso legal de dizer a verdade, além de que “a praxe jurídica evidencia ser normal a verificação de alteração de versão prestadas pelos usuários, quando confrontados ou apresentados aos traficantes, tendo em vista o temor de eventuais represálias” (ID 149951181, autos no 0706100-52.2023.8.07.0001). Logo, diante das circunstâncias fáticas, tenho como insuficiente a imposição isolada de medida cautelar alternativa à prisão para resguardar a ordem pública, sobretudo pelo fato de que o paciente, na data do flagrante, encontrava-se em liberdade provisória desde 08/12/2022 (ID 148755910, origem), além de ainda estar em cumprimento de pena pelo crime de homicídio (ID 148756230, pág. 12, origem). Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, sem prejuízo de melhor análise quando do julgamento do mérito. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 27 de fevereiro de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator